Tribunal: TJDFT
Processo: 0022151-39.2010.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0022151-39.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra a sentença da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória proposta por G4S Monitoramento e Sistemas Ltda., julgou os pedidos iniciais procedentes (ID no 43522701). 2. Após o acolhimento dos embargos de declaração para sanar erro material contido na sentença (ID no 43522769), o Banco do Brasil foi intimado para ratificar ou retificar a apelação anteriormente interposta e apresentou nova apelação (ID no 43522770). 3. Em atendimento ao princípio da unirrecorribilidade, apenas o segundo recurso foi recebido. Para viabilizar a análise da regularidade do preparo, o apelante foi intimado para juntar a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 43522771, sob pena de deserção (ID no 43880815). 4. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 447221310). 5. A apelada apresentou petição, na qual requereu o não conhecimento do recurso por deserção (ID no 45849534). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada ao recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. Constatada a ausência da guia do preparo recursal, o apelante foi devidamente intimado para juntá-la, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). O prazo, contudo, transcorreu sem qualquer manifestação (ID no 44721310), o que conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 9. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação das penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO